Tribunal: TJMT
Processo: 1013442-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013442-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO - CPF: 353.402.311-00 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE ENSINO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 37.459.740/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYSE PIMENTEL LOPES - CPF: 284.558.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013442-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S): DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO

AGRAVADO (S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

COOPERATIVA DE ENSINO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

DEYSE PIMENTEL LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IGNORADA PELO JUÍZO
A QUO
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONSALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA COOPERATIVA – CONSELHEIRO FISCAL – AUSÊNCIA DE PODER DE GERÊNCIA E DE ADMINISTRAÇÃO – EXISTÊNCIA APENAS DE ATOS DE FISCALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluídos os sócios da Cooperativa no polo passivo da demanda, inclusive a agravante figurando como Conselheira Fiscal.

No entanto, o STJ possui entendimento de que não é possível responsabilizar o conselheiro fiscal por obrigações de sociedade cooperativa, salvo se houver comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal.

Assim, considerando que a agravante exercia apenas atos de fiscalização, não havendo qualquer comprovação nos autos de que a agravante tenha agido com fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade da excipiente/agravante, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da executada/agravante para responder ao débito exequendo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0020905-11.1998.8.11.0003
ajuizada por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
que desconsiderou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, bem como a concordância expressa da exequente, ora agravada, com a extinção do feito em relação à recorrente.

Alega, em síntese, que se trata de execução por título executivo extrajudicial interposta por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, no ano de 1998, objetivando o recebimento de seus créditos para com a COOPERATIVA DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA.

Aduz que a recorrida se viu na iminência de não receber os valores devidos pela requerida COOPERATIVA DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA e, desta forma, requereu a desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta que após o pedido ter sido indeferido, teve reconsideração do magistrado e restou deferido em 2015 e a exequente desde então, quedou-se inerte, e apenas em 2017, por força do feito chamado à ordem pela juíza
a quo
, é que foram expedidas as cartas de citação dos executados, e por um equívoco a agravante foi indicada como executada e foi citada.

Narra que a agravante não é e nunca foi devedora da exequente, nem mesmo faz parte da COOPERATIVA DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA, apenas deu aula por alguns meses na Cooperativa, no ano de 1992, e logo se desligou.

Relata que a agravante apresentou exceção de pré-executividade, cujo teor foi ignorado pelo juízo
a quo
, assim como a concordância expressa da exequente com a extinção do feito em relação à recorrente.

Assevera que o magistrado proferiu decisão determinando a exclusão do nome dos associados do polo passivo, devendo permanecer somente a Cooperativa executada, por ora, facultada a apresentação do nome dos demais associados, entretanto, o juízo
a quo
não enfrentou as matérias trazidas na exceção de pré-executividade da excipiente e a concordância expressa da exequente com à extinção da execução em relação à recorrente.

Afirma que a ação deve ser extinta em relação à recorrente, fazendo constar na decisão o acolhimento da exceção de pré-executividade da excipiente e a extinção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “a”, do CPC, face à concordância expressa da exequente que reconheceu a procedência do pedido da executada.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de acolher a exceção de pre-executividade da excipiente e declarar a extinção da ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “a” do CPC.

A liminar foi indeferida no ID no 215119699.

Sem contrarrazões (ID no 219716661).

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0020905-11.1998.8.11.0003
em face de
COOPERATIVA DE ENSINO DE RONDONOPOLIS LTDA,
alegando ser credora da executada na importância original de R$ 1.804,00 (mil oitocentos e quatro reais), representada pelas duplicatas no 10164/98, no valor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais) vencida em 10/04/98, que atualizada monetariamente e com juros de 12% ao ano, totalizada o valor de R$ 918,87 (novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) e duplicata no 10323/98 no valor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais), vencida em 10/05/98, que atualizada monetariamente e com juros de 12% ao ano, totaliza o valor de R$ 913,89 (novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

Ao final, requereu a condenação da executada ao pagamento do valor reclamado, acrescido de juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios.

A parte executada compareceu aos autos e ofertou bens à penhora (ID no 64318555 – Pág. 61), que foram avaliados, não atingindo a monta do valor perseguido, pelo que a exequente pugnou pelo reforço da penhora, com expedição de novo mandado a ser cumprido pelo meirinho.

Cumprido mandado, foi certificado que a executada não mais estava funcionando em seu endereço, pelo que a exequente atravessou pedido de desconstituição da personalidade jurídica, sendo deferida a penhora relativa ao patrimônio dos dirigentes da Cooperativa.

Realizada a penhora na residência dos dirigentes da Cooperativa, sobreveio o pedido de ID no 64318555 – Pág. 142/145 aduzindo a responsabilidade de todos os Cooperados. O pedido foi indeferido (Pág. 161).

Os bens foram avaliados, postulando a exequente pela venda judicial destes, e posteriormente pela penhora via BACENJUD. Sobreveio a decisão de ID no 64318555 – Pág. 203 em que o juízo singular afastou a possibilidade de venda dos bens, ante a ausência da desconstituição da personalidade jurídica e determinou o bloqueio somente no CNPJ da empresa executada.

Realizada tentativa de bloqueio, restou infrutífera.

Renovado o pedido de desconstituição da personalidade jurídica foi indeferido, contudo, após a juntada da documentação que comprovou a inexistência de bens imóveis e de fundo de reserva, o juízo
a quo
o deferiu (ID no 64318555 – Pág. 232/233, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

Expedidas competentes cartas de citação às pessoas de LUIZ CARLOS VARELLA DE OLIVEIRA, DEYSE PIMENTEL LOPOES, EVA MARIUSA DE CAMARGO, ANDREIA DOS REIS JUIZ, GENOEFA REZENDE DO CARMO e DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO, indicadas pela exequente como sócios da Cooperativa – todas retornaram infrutíferas.

Ao ID no 64318556 – Pág. 33, compareceu a executada DEYSE PIMENTEL LOPES, apresentando exceção de pré-executividade.

Ao ID no 64318556 – Pág. 86 a executada DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO também apresentou exceção.

A exequente, por sua vez, apresentou respostas às exceções ao ID n 167 64318556 – Pág. 139.

Digitalizado os autos, ao juízo determinou que fosse perfectibilizada a citação dos demais sócios (ID n 167 75846250).

No ID no 90144501 foi certificado o retorno dos AR negativos,

a parte exequente apenas postulou pelo bloqueio BACENJUD em relação às partes já citadas.

Ao ID no 124883309 a executada DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO, pugnou pelo deferimento de sua exclusão do pleito, face à concordância da UNIMED.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. João Filho de Almeida Portela determinou a exclusão do nome dos associados do polo passivo, devendo permanecer somente a Cooperativa executada, facultada a apresentação do nome dos demais associados, desconsiderando a
exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, bem como a concordância expressa da exequente, ora agravada.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a executada DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO.

Pois bem
.

Conforme relatado trata-se de execução por título executivo extrajudicial proposto pela agravada em face da COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, no ano de 1998, objetivando o recebimento de seus créditos.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora foi deferido, oportunidade em que foi determinada a citação dos sócios para pagar o débito.

Assim, a agravante DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO, apresentou a exceção de pré-executividade, alegando em suas razões não fazer parte da COOPERATIVA, pois apenas deu aula por alguns meses na COOPERATIVA, no ano de 1992 e logo se desligou.

Com efeito, extrai-se dos autos, especialmente da Ata no 011 acostada aos autos no ID no 64318555 – fls. 45/48, cuja chapa tinha um mandato eletivo por 04 anos (1997/2000), que a executada COOPERATIVA tinha como uma das Conselheiras Fiscais a Sra. DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO, ora agravante. Confira:

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível responsabilizar o conselheiro fiscal por obrigações de sociedade cooperativa, salvo se houver comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR.
INCLUSÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A FIM DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS DA SOCIEDADE COOPERATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se é possível responsabilizar membro do conselho fiscal de cooperativa por dívidas desta, tendo em vista o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor ( CDC, art. 28, § 5o
). 3. Na hipótese em julgamento, considerando que a cooperativa executada é do ramo habitacional, em cujo conselho fiscal participou o recorrente, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, nos termos da Súmula n. 602/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas". 4.
No entanto, mesmo sendo aplicada a teoria menor no presente caso, em que não se exige a prova do abuso da personalidade jurídica, o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa, como no caso do ora recorrente, que exerceu, por breve período, apenas o cargo de conselheiro fiscal, o qual não possui função de gestão da sociedade
. 5. Dessa forma, salvo em casos excepcionais, em que houver comprovação de que o conselheiro fiscal tenha agido com fraude ou abuso de direito, ou, ainda, tenha se beneficiado, de forma ilícita, em razão do cargo exercido, não se revela possível a sua responsabilização por obrigações da sociedade cooperativa. 6. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1804579 SP 2018/0292787-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021) destaquei

No mesmo sentido, já decidiu outros Tribunais:

“Cumprimento de sentença -
Desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa para incluir os sócios na execução - Agravante que alega ter sido apenas conselheiro fiscal - Ausência de poder de gerência e administração - Ilegitimidade de parte verificada
-Precedentes da Câmara - Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2189460-16.2016.8.26.0000, julgado pela 6 a Câmara de Direito Privado do TJSP em 12/04/2018, Relator Desembargador Eduardo Sá Pinto Sandeville) destaquei

“
EXECUÇÃO. Legitimidade passiva. Desconsideração da personalidade jurídica. Atingido pela deliberação. Patrimônio dos sócios responsáveis pela gestão da sociedade. Responsabilidade que não pode ser estendida a conselheiro fiscal sem poderes de governança,
conforme decisão anteriormente proferida. Matéria preclusa. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2190902-51.2015.8.26.0000, julgado pela 6a Câmara de Direito Privado do TJSP em 06/05/2016, Relator Desembargador Paulo Alcides) destaquei

No caso, como relatado, a agravante exercia apenas atos de fiscalização, não havendo qualquer comprovação nos autos de que a agravante tenha agido com fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal, de modo que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade da excipiente/agravante, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da executada DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO para responder ao débito exequendo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de acolher a exceção de pré-executividade da excipiente/agravante a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da executada DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO para responder ao débito exequendo, com a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 com relação a ela.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024